Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735426-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ROBERTO DE GOIS, WALTER PAULO DE GOIS, WILSON FRANCISCO DE GOIS, MIKAELLY LUISA DE JESUS GOIS AGRAVADO: FRANCISCA NAIDE DE SOUSA GOIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================ Vistos, etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento de ID 40494208 interposto por WALTER PAULO DE GOIS, WAGNER ROBERTO DE GOIS, WILSON FRANCISCO DE GOIS e MIKAELLY LUISA DE JESUS GOIS em face da decisão de ID 137618276 dos autos principais de no 0706856-68.2022.8.07.0010 que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos autores de processo de arrolamento comum. Em suas razões, a Defesa dos agravantes alega que o bem imóvel arrolado para partilha entre quatro herdeiros, situado no lote terreno no 25, Quadra 103, Santa Maria - DF, medindo 10m de frente por 15m de fundo, avaliado em R$39.500,00, possui débito de IPTU no total de R$ 16.428,65 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) que será quitado após a sua venda. Acrescenta que o imóvel a ser partilhado não pode ser financiado vista a dificuldade de sua alienação. Assevera que apenas um dos agravantes, WAGNER ROBERTO DE GOIS, possui renda mensal de pouco mais de 1 (um) salário mínimo enquanto os demais estão desempregados. Requer o provimento do recurso para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Não recolhido o preparo tendo vista o pedido de gratuidade recursal. É o relatório. Decide-se. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[1] dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. Em análise superficial, no caso, se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça somente com relação as custas do presente recurso interposto nos termos do art. 98, § 5o[2] e do art. 99, § 7o[3], ambos do Código de Processo Civil. Por certo, a concessão da gratuidade de justiça se justifica quando demonstrada minimamente nos autos a insuficiência de recursos da parte em custear o processo comprometendo com o sustento de sua família. De acordo com os autos principais, o processo no 0706856-68.2022.8.07.0010, o agravante WAGNER ROBERTO DE GOIS percebe renda mensal de R$ 1.374,41 (mil, trezentos e setenta e quatro reis e quarenta e um centavos) (ID 137164133 - Pág. 4). Já os demais agravantes estão desempregados. WALTER PAULO DE GOIS, após três anos trabalhando recebendo mensalmente R$ 1.173,00 (mil cento e setenta e três reais), foi dispensado no dia 4 de agosto de 2022 (ID 137164136 - Pág. 4). WILSON FRANCISCO DE GOIS percebia renda mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) no ano de 2020, época em que teve baixa em sua Carteira de Trabalho (ID 137164137 - Pág. 3). Já MIKAELLY LUISA DE JESUS GOIS é estudante, portanto não aferindo renda. Ressalte-se que o presente deferimento atende apenas ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, não sendo passível de aplicação nos demais atos processuais, visto que ainda será apreciado o mérito do pleito pelo colegiado da 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), com o que chegaria ao parâmetro de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) como sendo o teto acima mencionado, valor bem inferior aos ganhos mensais do apelante. O fato de os autores, ora agravantes, comprovarem a prima facie que suas rendas mensais são em torno de 1 (um) salário mínimo, é sustentáculo suficiente para concessão do aludido benefício, reservado tão somente para os que auferem ganhos insuficientes para manutenção da vida. Feitas essas ponderações, por ter sido demonstrada concretamente a alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas recursais, é de rigor o deferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pelos apelantes apenas com relação ao presente recurso interposto. Anote-se. Apesar de não ter sido pedido efeito suspensivo ao recurso, em face da possibilidade de decisões conflitantes, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para, "ad cautellam", suspender o processo no 0706856-68.2022.8.07.0010 até o julgamento final do recurso interposto contra a r. decisão tendo em vista a possibilidade de determinação de cancelamento da distribuição do feito principal pelo Juízo a quo. Após as diligências cartorárias, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito ante a inexistência de parte contrária, por se tratar de processo de jurisdição consensual. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.